Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$1.599,68, e por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, para cada autor, em razão da falha na prestação de serviço de transporte aéreo.
2. Incontroverso nos autos que a perda de conexões de voos internacionais se deu por questões operacionais - tráfego aéreo - (IDs 13741313 e 13741315), de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora (art. 14, CDC), porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno).
3. Demonstrada a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, e não havendo causa excludente da responsabilidade civil, as despesas referentes à compra de novas passagens relativas ao trecho Santiago do Chile a Calama (IDs 13741317 e 13741318), no valor de R$ 1.599,68, devem ser ressarcidas.
4. Inafastável a angústia vivida pelos autores/recorridos pela quebra da expectativa de fruição de viagem internacional, o que é passível de indenização por dano moral, extrapolando, o fato sob exame, o mero inadimplemento contratual e a barreira do aborrecimento tolerável.
5. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual deve ser mantido em R$ 2.000,00 para cada recorrido, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Nada a prover quanto ao pedido de modulação do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora da condenação por dano moral, porquanto a pretensão coincide com o fixado na origem, inexistindo sucumbência no ponto e, portanto, inexiste, também, interesse. Quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora da condenação por dano material, sem razão a ré/recorrente. Com efeito, a correção monetária se dá desde a data de cada desembolso, com incidência dos juros de mora, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.